Tribunal: TJSP
Processo: 1500315-72.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pela escalada e praticado com a incidência da causa de aumento de pena pelo repouso noturno. Pleito objetivando a absolvição pela insuficiência probatória ou pela negativa de autoria. Ainda, foi solicitada a aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu-se o afastamento da qualificadora e da causa de aumento de pena, a fixação da pena no mínimo

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pela escalada e praticado com a incidência da causa de aumento de pena pelo repouso noturno. Pleito objetivando a absolvição pela insuficiência probatória ou pela negativa de autoria. Ainda, foi solicitada a aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu-se o afastamento da qualificadora e da causa de aumento de pena, a fixação da pena no mínimo legal com o reconhecimento da prática do crime de furto simples e o afastamento da causa de aumento de pena pelo cometimento do ilícito durante o repouso noturno. Requereu também, a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda. Impossibilidade de aplicação das teses de absolvição. Autoria e materialidade bem comprovadas pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos. Afastamento do princípio da bagatela ante o valor significativo dos bens subtraídos e da conduta ostentada pelo agente. Mantida a qualificadora pela escalada que restou devidamente comprovada pelo laudo pericial do local dos fatos. Também, mantida a causa de aumento de pena pelo repouso noturno, tendo em vista que o furto foi praticado durante a madrugada. Penas bem fixadas. Recurso improvido.